Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700179-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE PLANT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Ratifica-se a decisão de deferimento da medida liminar proferida pelo Exmo. Des. Sérgio Rocha (ID 42509544) em plantão regular, que se alinha ao entendimento desta Relatoria. Ressalta-se, por pertinente, que houve cumprimento da diligência pelo oficial de justiça, conforme ID 42512252. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora